Tribunal: TJES
Processo: 0015870-60.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Interpretação / Revisão de Contrato; Incorporação Imobiliária; Limitação de Juros; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE– PRELIMINAR REJEITADA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – VALIDADE – ATRASO DE 10 MESES ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERFERÊNCIA GRAVE NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DO APELANTE – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
s razões recursais apresentadas são capazes de apenas parcialmente demonstrar os motivos do inconformismo do apelante com a r. sentença vergastada, de modo que, mesmo havendo pedido de reforma integral, apenas impugnado adequadamente o capítulo decisório relative aos danos morais. Preliminar parcialmente acolhida, para inadmitir o recurso quanto ao pedido inicial de inversão da aplicação, em desfavor da apelada, da cláusula penal moratoria e dos juros moratórios previstos para a hipótese de inadimplemento do consumidor.

2.

A cláusula ou prazo de tolerância de 180 dias é um instrumento que adveio das práticas do mercado de construção civil, sendo utilizado rotineiramente nos empreendimentos imobiliários, em razão da existência eventual de fatores imprevisíveis que podem vir a afetar as construções e, assim, onerar de modo excessivo os construtores/incorporadores e também os adquirentes/consumidores.

3.

Tal cláusula possui amparo na

Lei de Incorporações Imobiliárias (Lei nº 4.591/64) e ampla aceitação pela jurisprudência, tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestado pela sua legalidade (STJ. 3ª Turma. REsp 1.582.318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2017 - Info 612)

4.

A aplicação da cláusula de tolerância de 180 dias não demanda presença de requisito, justificativa ou qualquer outra análise pormenorizada do caso concreto, não havendo que se falar em “
aplicação indiscriminada do prazo de tolerância”
como sustenta o autor.

5.

A despeito da inexistência de ilegalidade na cláusula, do exame dos autos se extrai que o atraso na entrega do seu imóvel chegou a 16 (dezesseis) meses, ultrapassando em 10 (dez) meses o atraso validado pela referida cláusula de tolerância, a ensejar reparação pela interferência grave na esfera extrapatrimonial do apelante, que ultrapassa o mero dissabor.

6.

A
tendendo aos seus critérios balizadores, a saber, gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da requerida/apelada e condição socioeconômica do requerente/apelante e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é de se concluir que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) é consentâneo ao caráter preventivo e pedagógico da responsabilização,
sem menosprezar o abalo sofrido ou causar enriquecimento indevido do apelante
.

7.

Recurso conhecido parcialmente
e, na parcela em que admitido, provido, mantida a sucumbência recíproca fixada em sentença, respeitado quanto ao apelante a suspensão da exigibilidade de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais, tratando-se de beneficiário de gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015870-60.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK SILVA SILVERIANO e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE– PRELIMINAR REJEITADA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – VALIDADE – ATRASO DE 10 MESES ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERFERÊNCIA GRAVE NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DO APELANTE – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
s razões recursais apresentadas são capazes de apenas parcialmente demonstrar os motivos do inconformismo do apelante com a r. sentença vergastada, de modo que, mesmo havendo pedido de reforma integral, apenas impugnado adequadamente o capítulo decisório relativo aos danos morais. Preliminar parcialmente acolhida, para inadmitir o recurso quanto ao pedido inicial de inversão da aplicação, em desfavor da apelada, da cláusula penal moratória e dos juros moratórios previstos para a hipótese de inadimplemento do consumidor.

2.

A cláusula ou prazo de tolerância de 180 dias é um instrumento que adveio das práticas do mercado de construção civil, sendo utilizado rotineiramente nos empreendimentos imobiliários, em razão da existência eventual de fatores imprevisíveis que podem vir a afetar as construções e, assim, onerar de modo excessivo os construtores/incorporadores e também os adquirentes/consumidores.

3.

Tal cláusula possui amparo na

Lei de Incorporações Imobiliárias (Lei nº 4.591/64) e ampla aceitação pela jurisprudência, tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestado pela sua legalidade (STJ. 3ª Turma. REsp 1.582.318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2017 - Info 612)

4.

A aplicação da cláusula de tolerância de 180 dias não demanda presença de requisito, justificativa ou qualquer outra análise pormenorizada do caso concreto, não havendo que se falar em “
aplicação indiscriminada do prazo de tolerância”
como sustenta o autor.

5.

A despeito da inexistência de ilegalidade na cláusula, do exame dos autos se extrai que o atraso na entrega do seu imóvel chegou a 16 (dezesseis) meses, ultrapassando em 10 (dez) meses o atraso validado pela referida cláusula de tolerância, a ensejar reparação pela interferência grave na esfera extrapatrimonial do apelante, que ultrapassa o mero dissabor.

6.

A
tendendo aos seus critérios balizadores, a saber, gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da requerida/apelada e condição socioeconômica do requerente/apelante e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é de se concluir que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) é consentâneo ao caráter preventivo e pedagógico da responsabilização,
sem menosprezar o abalo sofrido ou causar enriquecimento indevido do apelante
.

7.

Recurso conhecido parcialmente
e, na parcela em que admitido, provido, mantida a sucumbência recíproca fixada em sentença, respeitado quanto ao apelante a suspensão da exigibilidade de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais, tratando-se de beneficiário de gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0015870-60.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK SILVA SILVERIANO, PATRICK SILVA SILVERIANO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogados do(a) APELANTE: ALENCAR FERRUGINI MACEDO - ES11648-A, RODOLPHO ZORZANELLI COQUEIRO - ES15040-A, VICTOR CUNHA BOASQUEVISQUE - ES23392-A
Advogados do(a) APELANTE: ALENCAR FERRUGINI MACEDO - ES11648-A, RODOLPHO ZORZANELLI COQUEIRO - ES15040-A, VICTOR CUNHA BOASQUEVISQUE - ES23392-A

Advogado do(a) APELADO: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Consoante relatado, a empresa apelada arguiu que o recurso de apelação
é ”inepto, visto que não ataca os fundamentos da sentença, tendo o apelante se limitado a repetir o discurso constante na inicial, não trazendo nos autos qualquer argumento capaz de ensejar a reforma da decisão atacada”.

Pugna, assim, pelo não conhecimento do presente apelo.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida.

Assim, não basta “
ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelos recorrentes, é imprescindível que estas razões sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente ou na sua integralidade
”
[1]
, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
[2]
, o recurso tem de combater o pronunciamento jurisdicional naquilo que ele o prejudica, naquilo que ele lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No caso em exame, é de se verificar que as razões recursais apresentadas são capazes de, parcialmente, demonstrar os motivos do inconformismo do apelante com a r. sentença vergastada.

Em verdade, não há qualquer impugnação sobre o capítulo decisório relativo à improcedência do pedido de inversão da cláusula penal moratória e dos juros moratórios contratualmente previstos apenas em caso de inadimplemento do consumidor (pedido inicial de aplicação à requerida, ora apelada, de
multa de 2% sobre valor atualizado do contrato e juros de mora de 1% ao mês a partir do atraso na entrega do imóvel julgado improcedente
).

Efetivamente, apenas houve impugnação específica dos fundamentos da r. sentença recorrida quanto ao capítulo de rejeição dos danos morais no caso concreto, com pontual exposição pelo apelante das razões pelas quais entende que não merecem prosperar os fundamentos da sentença recorrida, postulando, em consequência, pela sua reforma.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ASSINATURA DIGITAL. Irregularidade formal. Vício não sanado. Recurso conhecido e improvido. 1.
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurge contra às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial. Rejeito a preliminar
. 2. É inviável a conferência da legitimidade e validade da assinatura lançada nas petições de fls. 180 e 205/206, pois não indicam o site e o código para validação e, por isso, não propiciam um meio seguro de se verificar a identidade dos signatários, o que seria possível se tivessem sido feitas de próprio punho, sendo dever do julgador verificar a presença dos requisitos de admissibilidade recursal. 3. O agravante não sanou o vício de irregularidade formal, mesmo após devidamente intimado, o que enseja o não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do inciso I, do §2º, do art. 76, do CPC. 4. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES; AgInt-AP 0024714-66.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022).

Pelo exposto,
ACOLHE-SE
em parte a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela apelada, para
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de apelação, inadmitindo-se a postulação recursal quanto ao capítulo da sentença relativo à inversão da clausula penal moratória e dos juros moratórios, de forma a remanescer à apreciação meritória apenas o capítulo decisório que rechaçou a ocorrência de danos morais no caso concreto.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
PATRICK SILVA SILVERIANO

em face da r. sentença de fls. 5/12 (ID 3578746 – vol.3) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial formulados em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença ora recorrida declarou a nulidade do “Termo Aditivo ao Contrato de Promessa de Compra e Venda” e do “Termo de Ciência” e, por via reflexa, condenou a requerida a restituir ao requerente os valores de R$700,00 e R$190,00 pagos indevidamente a título de taxa de assessoria e administração, bem como a restituir os valores de R$300,00 mensais pagos a título de aluguel, no período compreendido entre fevereiro e dezembro de 2015. Foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de inversão da cláusula penal em desfavor da então requerida.

Reconhecida a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, colacionadas às fls. 31/53 (ID 3578746 – vol. 3), o apelante requer, em suma, a reforma integral da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais na inicial, fundamentando a sua pretensão na ilegalidade/abusividade da cláusula contratual
de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel, que deve ser afastada no caso concreto dada a inocorrência de fatores que justifiquem a sua incidência, reconhecendo-se, assim, o atraso na entrega da obra desde o mês de agosto de 2014, a fim de que seja a apelada condenada a indenizar o apelante pelos danos morais sofridos em razão do referido atraso na entrega.

Em sede de contrarrazões de fls. 57/69 (ID 3578746 – vol. 3), a apelada sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, a não ocorrência de atraso na entrega do imóvel, e, consequentemente, aduz a inexistência de danos morais a serem compensados. Requer, assim, que não seja conhecido o recurso e, subsidiariamente, que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada.

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Da análise dos autos, compreende-se que assiste razão ao recorrente quanto à ocorrência de danos morais, ainda que não se possa afirmar a existência de ilegalidade na cláusula acerca do prazo de tolerância de 180 dias para entrega da obra.

A cláusula ou prazo de tolerância de 180 dias é um instrumento que adveio das práticas do mercado de construção civil, sendo utilizado rotineiramente nos empreendimentos imobiliários, em razão da existência eventual de fatores imprevisíveis que podem vir a afetar as construções e, assim, onerar de modo excessivo os construtores/incorporadores e os adquirentes/consumidores.

Tal
cláusula possui amparo na

Lei de Incorporações Imobiliárias (Lei nº 4.591/64)
:

Art. 43-A. A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador.

Art. 48. (...)

2º Do contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação.

Na mesma linha, a jurisprudência pátria possui firme posicionamento acerca da sua validade, tendo o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestado pela sua legalidade
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028590-53.2014.8.08.0048APELANTE. RAQUEL FAGUNDES SOARESAPELADO. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A.RELATOR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VÁLIDO. ATRASO NA ENTREGA LUCROS CESSANTES NÃO CUMULÁVEIS COM A INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. 1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na sentença, não há como reconhecer violação ao princípio da dialeticidade, ou irregularidade formal do recurso, por ausência de fundamentos. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. Consoante tese firmada no julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia (Tema 996), "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância" (RESP 1729593/SP, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019). 3.
Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.
4. Não é possível a cumulação da indenização por lucros cessantes com cláusula penal moratória nas hipóteses de atraso na entrega de imóvel em construção. 5. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. " (STJ, tema 996. RESP 1729593/SP, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).6. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0028590-53.2014.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 18/07/2023; DJES 28/07/2023)

(...)

Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.582.318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2017 (Info 612)
.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA APÓS O PRAZO INDICADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.998.637; Proc. 2021/0319804-2; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 23/06/2023)

Frisa-se, por oportuno, que
a aplicação da cláusula de tolerância de 180 dias não demanda presença de requisito, justificativa ou qualquer outra análise pormenorizada do caso concreto, não havendo que se falar em “
aplicação indiscriminada do prazo de tolerância”
como sustenta o autor
.

Decerto não há configuração de abuso de direito por parte da construtora/incorporadora apelada na inserção no contrato da cláusula de prorrogação de 180 dias.

A despeito da inexistência de ilegalidade na cláusula, do exame dos autos se extrai que o atraso na entrega do seu imóvel chegou a 16 (dezesseis) meses, ultrapassando em 10 (dez) meses o atraso validado pela referida cláusula de tolerância.

Programado para ser entregue no dia 19/08/2014, com tolerância, portanto, de 180 dias, a entrega do imóvel deveria ter ocorrido até o dia 19/02/2015, todavia somente ocorreu em 28/12/2015.

A caracterização do dano moral à pessoa física reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores subjetivos relativos a honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre tantos outros, a qual é constatada
in casu
.

Acerca do tema, importante destacar as lições de Cavalieri Filho, para quem:

[...] só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de responsabilidade civil
. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Os transtornos ocasionados pela apelada com o atraso na entrega do imóvel não se limitaram ao mero descumprimento contratual e ao desarranjo do planejamento econômico e social do consumidor/adquirente: além de criar ao apelante, beneficiário do “Programa Minha Casa, Minha Vida”, uma nova despesa, a saber, o aluguel de um imóvel para morar com sua família no período compreendido entre 19/02/2015 e 28/12/2015 - período de atraso ilícito na entrega do imóvel -, o apelante ainda viu a “Taxa/Juros de Evolução de Obra”, mensal, evoluírem, uma vez que a entrega do imóvel serve também como “
parâmetro para a programação dos pagamentos de financiamento, sendo a conclusão da construção o termo final da fase de cobrança dos juros de obra e se inicie a fase de amortização
”.

Por certo, a longa extrapolação no prazo de entrega gerou dissabores maiores que os de mero cotidiano (não indenizáveis), interferindo de forma grave na esfera extrapatrimonial do apelante -
que se viu em situação de incerteza, angústia, com gastos não previstos sendo prolongados por mais de 10 (dez) meses, aguardando ansiosamente por sua casa própria -
, devendo ser condenada a apelada à compensação dos danos morais provocados, na linha de entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS EX NUNC. RESCISÃO CONTRATUAL PERFECTIBILIZADA COM JURIDICIDADE. ESCORREITA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS FIXADA NA SENTENÇA. TAXA DE CORRETAGEM. LEGALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL RECONHECIDO COM JURIDICIDADE. ATO ILEGAL PRATICADO PELA DEMANDADA. DANOS MATERIAS REGULARMENTE RECONHECIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSOS DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Fora conhecido o recurso manejado pela demandada, à luz do panorama que retrata a insuficiência financeira de Pessoa Jurídica em recuperação judicial. Assistência Judiciária concedida com efeitos ex nunc. 2. O enunciado sumular nº 543 do C. STJ estabelece que nas hipóteses de resolução de contrato por opção do adquirente é possível a retenção parcial dos valores pagos, sendo o entendimento daquela Corte no sentido de que é possível a retenção entre 10% e 25% do total da quantia paga (...). (AgInt no AREsp 1263262/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019). Regular retenção de 20% (vinte por cento) sobre os valores já pagos, conforme cláusula contratual, no caso concreto. 3. De acordo com o Tema nº 938 do STJ: É admitida a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (RESP 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). Na hipótese, houve documento assinado na mesma data do Contrato de Compra e Venda acerca da taxa de corretagem, com as devidas informações presentes, de modo que não se verifica a ilegalidade da cobrança. 4. Segundo o STJ, não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 (cento e oitenta) dias(STJ - RESP 1.582.318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017 - Informativo n. 612, de 25/10/2017). In casu, a construtora extrapolou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, não tendo entregado o imóvel na prorrogação permitida, sem comprovar hipótese de caso fortuito ou força maior, sendo assim devidas as condenações em danos materiais, pelos danos emergentes entre o período de junho/2011 a novembro/2012. 5.
A entrega do imóvel em questão fora injustificadamente postergada, causando um atraso de quase 2 (dois) anos, o que ultrapassa o mero aborrecimento, exsurgindo o direito à indenização pelo dano moral sofrido
. Precedentes [...]. (TJES, Classe: Apelação, 48120267785, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017). Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recursos conhecidos. Parcial provimento do recurso interposto por VALESKA DE OLIVEIRA Ferreira. Não provimento do recurso de BIG FIELD INCORPORAÇÕES. Inversão dos ônus da sucumbência em desfavor da demandada/apelada. Majoração dos honorários decorrentes do desprovimento do recurso manejado pela apelada, com implementação da suspensão da cobrança da parte majorada em razão do efeito ex nunc atrelado ao deferimento da assistência judiciária. (TJES; AC 0037925-09.2012.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/01/2023; DJES 08/02/2023)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE FORMAL. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO PRAZO DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. OCORRÊNCIA. JUROS DA OBRA. DEVIDOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Versando as razões recursais sobre as matérias decididas, tendo o recorrente apresentado as alegações com as quais entende poder enfraquecer o comando sentencial, não se pode falar em ausência de regularidade formal do recurso. Preliminar afastada. 2. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão de financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. Precedente do c. STJ. 3. Não se mostra razoável, nem proporcional, que o prazo contratual de entrega do imóvel, voluntariamente acordado entre as partes, esteja condicionado ao contrato de financiamento de parte do valor do imóvel, especialmente por se cuidar de pacto acessório ao inicialmente firmado, e a ele, portanto, vinculado. 4. Cabe à vendedora, primordialmente, prezar pelo dever de informação quanto ao prazo certo para a entrega da obra, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva que deve permear toda a relação jurídica. 5. Ainda que válida a cláusula contratual que admite a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel em construção, cabe à vendedora o dever de informar claramente os compradores do uso da referida cláusula, juntamente com a sua justificação. Precedente do c. STJ. 6. O atraso na entrega do imóvel pela vendedora caracteriza o inadimplemento contratual passível de responsabilização a título de danos materiais pelos prejuízos sofridos com o pagamento de alugueis. 7. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma. 8.
O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso na entrega do imóvel foi de aproximadamente um ano, frustrando a expectativa dos compradores de habitar o imóvel após o casamento
. 9. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0001314-47.2014.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 22/11/2022; DJES 02/12/2022)

Deve ser realçado que não há parâmetros rígidos para alcançar o
quantum
da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve
“
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil”
(AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017)

Nesse contexto,
atendendo aos seus critérios balizadores, a saber, gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da requerida/apelada e condição socioeconômica do requerente/apelante e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é de se concluir que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) é consentâneo ao caráter preventivo e pedagógico da responsabilização,
sem menosprezar o abalo sofrido ou causar enriquecimento indevido do apelante
. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CABÍVEL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. Apelação principal. A presente demanda ainda não adentrou a fase de cumprimento de sentença, logo, não possui ela o condão de modificar a ordem de credores da recuperação judicial. Não há impedimento algum para o julgamento do mérito da causa pelo simples fato de a empresa apelante estar em recuperação judicial, eis que o feito ainda se encontra na fase de conhecimento, sendo certo que tal fase busca tão somente o reconhecimento do direito do autor. Tal pedido somente é possível na fase de cumprimento de sentença, quando há perigo de constrição de bens da recuperanda. 2. A taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel. Não é razoável, portanto, a responsabilização da CEF pela restituição dos valores pagos pelo requerente a título de juros de obra e, por conseguinte, não é correta a remessa dos autos à Justiça Federal. 3. Analisando a documentação constante nos autos depreende-se que não foi devidamente esclarecido ao requerente, na condição de consumidor, como parte vulnerável da relação contratual, que o valor pago se destinaria à comissão de corretagem. Conforme o mais recente precedente do C. STJ, a referida cobrança não foi válida, razão pela qual não merece acolhimento o pleito de reforma da apelante, devendo se manter a determinação de que restitua o apelado do referido valor. 4. No caso dos autos, a sentença apurou que o contrato prevê a incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o valor da parcela para o caso de inadimplemento do comprador, sem previsão equivalente para a hipótese de inadimplemento do vendedor, de modo que o contrato em tela se amolda à tese firmada pelo STJ para a inversão da cláusula penal. Assim, tendo em vista que o atraso fora ocasionado por desídia da apelante - vez que em momento algum cuidou de comprovar sua alegação de que o atraso decorreu de culpa de terceiro - revela-se cabível a inversão da cláusula penal prevista contratualmente, como forma de ressarcir o apelado pelos danos experimentados em razão do atraso. 5. Conforme corretamente obtemperou o juízo a quo em sentença, em consonância com o entendimento do C. STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, ainda que não fique demonstrada a finalidade negocial na transação. Nesse sentido, verifico que o dano material na modalidade lucro cessante, quando decorrido do atraso na entrega da obra, não necessita de prova, eis que se presume, de maneira relativa. Ante o exposto, mantenho a condenação da apelante ao pagamento do montante dispendido pelo apelado com alugueis durante o período de mora na entrega da obra. Saliento, oportunamente, dada a omissão da sentença nesse tocante, que a aludida verba - alugueis - deve ser atualizada monetariamente pelo CUB ou na sua falta pelo INCC até o ajuizamento da ação (índice previsto no contrato - fl. 44) e, após, pelo INPC-IBGE (RESP 510.472/MG e AGRG no RESP 726.017/RJ), além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês como previsto no contrato. 6. Apelação adesiva. No caso, a narrativa do autor indica que o abalo aos direitos da personalidade decorreria da quebra de expectativa de receber o imóvel dentro do prazo pactuado.
Na hipótese em análise, verifico que o imóvel foi entregue 6 (seis) meses após já decorrido o prazo de tolerância - de 180 dias após a data prevista para entrega. O relevante atraso é suficiente para amparar a ocorrência do dano moral, porquanto, ensejou natural angústia acerca do recebimento do imóvel. A quantificação do dano moral deve seguir o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto. Dito isto, atento às particularidades do caso concreto, considero adequado a fixação de dano moral no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do presente julgamento (arbitramento) e juros de mora a partir da citação.
7. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido. (TJES; AC 0022840-18.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 11/10/2022; DJES 21/10/2022)

À luz do exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na parcela em que conhecido,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar a apelada a compensar o apelante pelos danos morais suportados, os quais são fixados em R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do presente julgamento (arbitramento), nos termos da Súmula 362, STJ, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC/02).

Considerando que o apelante sucumbiu quanto ao pedido de aplicação da cláusula penal moratória e de juros moratórios à apelada (multa de 2% sobre valor atualizado do contrato e juros de mora de 1% ao mês a partir do atraso na entrega do imóvel), que constitui parcela do recurso ora não admitida, mantém-se

a sucumbência recíproca fixada na sentença
, determinando-se o pagamento a ambas as partes das custas processuais (proporção de 50% para cada) e de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação para os patronos de cada parte, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao apelante, beneficiário de gratuidade da justiça.

É como voto.

1

[1]
TJES; AC 0000281-63.2019.8.08.0010; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 31/10/2022; DJES 30/11/2022)

2

[2]
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para

CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na parcela em que conhecido,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar a apelada a compensar o apelante pelos danos morais suportados, os quais são fixados em R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do presente julgamento (arbitramento), nos termos da Súmula 362, STJ, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC/02).